Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em se tratando de filhos menores, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.
4. Recurso conhecido e não provido.